Tribunal: TJSP
Processo: 1092243-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – Divórcio – Pretensão do autor ao reconhecimento da responsabilidade exclusiva da ré ao pagamento de IPTU, despesas condominiais e demais contas de consumo incidentes sobre o imóvel em razão do uso exclusivo do bem – Interesse de agir configurado (art. 19, I, do CPC/2015 – As obrigações propter rem devem ser rateadas pelos condôminos, conforme sua parte ideal, e as

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – Divórcio – Pretensão do autor ao reconhecimento da responsabilidade exclusiva da ré ao pagamento de IPTU, despesas condominiais e demais contas de consumo incidentes sobre o imóvel em razão do uso exclusivo do bem – Interesse de agir configurado (art. 19, I, do CPC/2015 – As obrigações propter rem devem ser rateadas pelos condôminos, conforme sua parte ideal, e as obrigações de consumo assumidas integralmente pelo usuário – Litigância de má-fé não configurada - Recurso provido em parte.